Tribunal: STF
Processo: Rcl 77370
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 339, 660 E 800 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de que a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Ceará teria aplicado de forma equivocada as teses firmadas nos Temas 339-RG (AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES), 660-RG (ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES) e 800-RG (ARE 835.833, Min. TEORI ZAVASCKI).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    4. Conforme entendimento desta CORTE, Temas que neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de Reclamação (RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017).



    5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.